Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705486-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TUILA SILVA KARAJA IMPETRANTE: ELLEN DE ALMEIDA MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa (ID 33115366 e 33115967). Brasília/DF, 3 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator